Tribunal: TJSP
Processo: 1500653-39.2024.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência em face da sentença que extinguiu o processo, ante a falta de comprovação pela Fazenda Municipal exequente de que adotara as medidas administrativas previstas no julgamento do Tema 1184 pelo STF. Ajuizamento da execução em data posterior à definição da tese fixada pelo STF. Ausência de demonstração de que houve prévia tentativa de

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Insurgência em face da sentença que extinguiu o processo, ante a falta de comprovação pela Fazenda Municipal exequente de que adotara as medidas administrativas previstas no julgamento do Tema 1184 pelo STF. Ajuizamento da execução em data posterior à definição da tese fixada pelo STF. Ausência de demonstração de que houve prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título. Decisão em consonância com a tese fixada pelo STF no item 2 do Tema 1.184. Aplicação da Resolução no 547/2024 do CNJ. Sentença mantida. Recurso improvido.